Tribunal: TJSP
Processo: 0041554-03.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE. PROVAS SUFICIENTES. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS DOCUMENTAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. DOLO EVIDENCIADO. CONFISSÃO PARCIAL E DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE. PROVAS SUFICIENTES. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS DOCUMENTAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. DOLO EVIDENCIADO. CONFISSÃO PARCIAL E DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por Márcia Aparecida Ambrósio de Abreu contra sentença que a condenou à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, como incursa no artigo 171, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária à vítima no valor de um salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal;
(ii) a suficiência probatória para a condenação, com alegação de inexistência do dolo na conduta da apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva não se verifica, pois entre o recebimento da denúncia (12/04/2022) e a publicação da sentença condenatória (22/11/2024) transcorreu apenas 01 ano e 07 meses, estando o prazo prescricional regulado pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal, em quatro anos. Além disso, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição retroativa não pode ter termo inicial anterior à denúncia.
A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio de documentos bancários, mensagens trocadas via aplicativo, depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pelo relatório final da investigação.
As declarações das vítimas demonstram que a ré simulou a venda de um aparelho de ar-condicionado para induzi-las ao erro, recebendo valores indevidamente e sem qualquer intenção de efetuar a entrega do produto.
O testemunho de Carlos Alberto, que transferiu os valores a pedido da ré, confirma o ardil utilizado na fraude, evidenciando que a ré agiu dolosamente para obter vantagem ilícita.
A alegação de inexistência de dolo não se sustenta, pois a ré criou uma falsa relação comercial, simulando ser representante de empresa que sequer vendia aparelhos de ar-condicionado, o que caracteriza a fraude necessária para a configuração do estelionato.
A confissão parcial da ré durante a fase investigativa, seguida do descumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), reforça sua responsabilidade penal e inviabiliza a tese de inexistência de dolo.
Não há nulidades ou ilegalidades a serem reconhecidas, tampouco desproporcionalidade na pena aplicada, que foi corretamente fixada com observância dos critérios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
O prazo prescricional da pretensão punitiva deve observar o artigo 109 do Código Penal, sendo incabível o reconhecimento da prescrição retroativa antes da denúncia, nos termos do artigo 110, § 1o, do mesmo diploma legal.
A configuração do crime de estelionato exige prova da obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, o que restou demonstrado no caso concreto por documentos, declarações das vítimas e testemunhas.
A confissão parcial do réu e o descumprimento de Acordo de Não Persecução Penal reforçam a configuração do dolo e inviabilizam a tese defensiva de inexistência de intenção fraudulenta.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, V, 110, § 1o, e 171, caput; Código de Processo Penal, art. 599.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 742941/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 16/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/08/2020.